Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do Enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de Repercussão Geral (RE 597270).
4. Inviável o estabelecimento do regime inicial aberto para os réus condenados à pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.